Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO. TEMA 1.061 STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Direito à prova. Oportunidade de produção. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de requerer sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa, decorrendo daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.
2 – Livre convicção do julgador. Limites. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e à ampla defesa.
3 – Contrato bancário. Impugnação da autenticidade da assinatura. Tema 1.061/STJ. O STJ fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.061: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade". Julgado antecipadamente o feito, sem produção da perícia grafotécnica requerida por ambas as partes, há que ser reconhecido, de ofício, o cerceamento do direito à produção da prova.
4 – Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença anulada.
r